Tribunal: TJES
Processo: 0000327-53.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000327-53.2024.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO SOUZA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06) à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso de drogas (art. 28, da Lei nº 11.343/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) a suficiência das provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (
ii
) a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de uso ou reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A condenação por tráfico de drogas foi fundamentada em provas testemunhais consistentes, especialmente nos depoimentos dos policiais militares que presenciaram o réu em atividade típica de comercialização de entorpecentes, os quais são uníssonos e harmoniosos, e não apresentam indícios de má-fé ou interesse pessoal.
2. O depoimento de agentes de segurança pública possui elevado valor probatório, principalmente em crimes de tráfico de drogas, quando colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A desclassificação para o crime de uso de drogas é inviável, dado que a conduta do réu evidencia a prática de tráfico, conforme demonstrado pelas circunstâncias da apreensão e pelos testemunhos prestados.
4. Quanto ao tráfico privilegiado, a exclusão da minorante foi indevida, pois a existência de ação penal em curso não é suficiente para afastar a aplicação do benefício. O réu é primário, possui bons antecedentes, e não há elementos concretos nos autos que comprovem sua dedicação a atividades criminosas.
5. A pena-base foi corretamente fixada, mas deve ser reduzida em 2/3, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, resultando em pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa.
6. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o aberto, conforme art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, "c"; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º; CPP, art. 593.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 881.808, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 04/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00003275320248080050

DATA DA SESSÃO: 19/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de
Alessandro Souza dos Santos
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana no id. 11528167, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do
artigo 33,

caput, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
05

(cinco) anos de reclusão
, e pagamento de
5
0
0 (quinhentos)

dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
sediadas no id. 11528178, a defesa requer a absolvição do acusado ao argumento de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Em
contrarrazões
no id. 11528182, o
Parquet de primeiro grau
requer que o recurso defensivo seja conhecido e, no mérito, desprovido.

A
Procuradoria de Justiça
, ao se manifestar no i
d.
11666734,
opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO CLEOMAR BARBOSA JUNIOR:-

Boa tarde a todos, boa tarde desembargadores, boa tarde estagiários, partes, advogados presentes, a quem cumprimento na pessoa da minha amiga Raiane Roque, também advogada.

Prezados, o caso aqui é de uma apelação, uma apelação bem simples e corriqueira.

Alessandro Souza dos Santos já tinha um processo, já respondia em liberdade e, de repente, nesse fatídico dia, quase 30 dias depois que ele recebeu o alvará, ele foi preso novamente.

Se olhamos às margens dos presídios e tudo mais, fato corriqueiro.
Só que esse fato aqui não é tão idêntico aos muitos outros.

Pois bem.

Em sede de interrogatório, o sargento Anderson diz que aquele cidadão, o apelante, tinha sido a primeira vez que ele tinha abordado ele naquela boca de fumo. Nunca antes tinha visto ele e olha que ele faz a ronda naquela região.

Outro ponto importante nessa apelação é que, segundo os policiais militares, eles ficaram cerca de 30 a 40 minutos em frente ao beco Kennedy, em Marcílio de Noronha, vendo e analisando todo o ato de traficância à sua frente, o que aqui me paira uma dúvida, 30 a 40 minutos uma viatura parada, conseguindo ver a 200 metros da sua frente de um beco. Beco esse, vossas excelências, que lá atrás eu solicitei ao Juízo
a quo
que fizesse diligências para verificar se havia essa possibilidade de realmente conseguir verificar o beco a 200 metros.
Não foi concedido.

Solicitei à família que fizesse um vídeo e juntei nos autos um vídeo onde mostra que é impossível ver 10 metros à frente porque o beco faz curva.

Solicitei aos policiais e perguntei se fizeram o acompanhamento via drone.
Disseram que não.

Pois bem, não há como visualizar 200 metros nem da parte de cima e muito menos da parte de baixo por ser uma periferia e beco, vielas.

E aí as falas dos policiais são bem categóricas. Vimos que ele pegava droga, entregava o dinheiro a outra pessoa.

Quando eles viram, eles correram. E eles receberam essas informações por WhatsApp.

E aí eu perguntei, o Alessandro foi preso com algum aparelho telefônico? Não.
Algum radiocomunicador? Não.

Então como que foi avisado ao Alessandro que a polícia estava no local? Pois bem, essa pergunta também ficou sem respostas.

Ainda, Vossas Excelências, o que chama muita atenção é que o Alessandro saindo, quando eles param ele, o que fica na ênfase dos policiais? Ele carregava em seu bolso um alvará de soltura. Alvará de soltura esse que ele deveria realmente andar. E por causa disso ele foi para a delegacia.

Claro que lá também encontraram as drogas, os entorpecentes. Entorpecentes esses que pertenciam a uma outra pessoa que fugiu e que foi visto e relatado pelos policiais.

E que em sede de interrogatório, perante o delegado e também perante o juízo, o Alessandro falou: olha, eu fui lá comprar, eu sempre comprava em outro local, tenho vício e naquele dia eu falei, não, eu vou parar de ir onde eu compro, eu vou em outro local pra comprar porque eu quero começar a me afastar dessas amizades.
Mas foi comprar em outro lugar.

Tanto que é confirmado pelo policial sargento que faz a ronda: primeira vez que eu vejo ele, primeira vez que eu abordo ele.

O que acontece com ele? É lhe dado a autoria de toda a droga. Mas é claro, é muito fácil nós falarmos de autoria de droga quando nós vamos na periferia.
Pessoa que já não tem estudo, pessoa que já nasce com descaso do Estado e que tem o que à sua frente? Tem uma droga, vai trabalhar, é amparado pelo tráfico de drogas e principalmente ele tem no seu histórico o tráfico de drogas.

Ele já nasce culpado, ele já chega na delegacia culpado por aquela droga, mesmo não sendo dele.

Assim, excelências, é categórico que há diversas nulidades no processo, principalmente as falas dos policiais, que conseguiram, pra começar, o que é muito estranho, 30 a 40 minutos parados de frente pra um beco, sem ser visualizado, e aí já tem aqui um problema. Eles viram diversas pessoas comprando drogas e saindo, e não foram ali, porque havia o flagrante delito, e não foram fazer a apreensão

Foram fazer depois da apreensão, o que chama muita atenção.

Assim sendo, Pede a defesa que seja revogada essa sentença porque não condiz com as provas dos autos.

Pode também, excelências, transformar essa decisão em uma diligência para verificar se realmente há possibilidade de ficar uma viatura parada vendo a 200 metros dentro de um beco e viela.

Bem sabemos que não, mas deixo em aberto.

Assim sendo, é a defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente.

Gostaria inicialmente de cumprimentar e parabenizar a douta defesa, doutor Cleomar Barbosa Júnior, pelo trabalho realizado nessa oportunidade e, considerando alguns pontos trazidos por sua excelência em plenário, eu peço o retorno dos autos, senhor presidente, bem como as notas taquigráficas.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de
Alessandro Souza dos Santos
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana no id. 11528167.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/04 dos autos físicos, narra o seguinte:

Consta dos autos do inquérito policial em epígrafe, que instruem a presente, que no dia 26/06/2024, por volta das 18h07min, na rua São Paulo, bairro Marcilio de Noronha, nesta comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo, 12 (doze) buchas de substância similar a maconha e 11 (onze) pinos de substância similar a cocaína, conforme Auto de Apreensão e Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas.

Durante patrulhamento tático motorizado no bairro Marcilio de Noronha, a equipe policial da Força Tática montou um ponto de observação a aproximadamente 200 metros, de onde foi possível visualizar dois indivíduos. O primeiro, trajando camisa cinza, foi visto adentrando ao beco Kennedy, onde se abaixava e manuseava algo em suas mãos, supostamente drogas. Em seguida, retornava e entregava o que havia pego a terceiros, recebendo algo em troca, presumidamente dinheiro, e entregava ao segundo indivíduo, que vestia camisa branca.

Diante da atitude suspeita, os militares procederam à abordagem dos suspeitos. O indivíduo de camisa branca evadiu-se, não sendo possível alcançá-lo. Todavia, o indivíduo de camisa cinza foi abordado e identificado como Alessandro Souza dos Santos.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com Alessandro, apenas sua identidade civil e um alvará de soltura sob n° 950283972-21 da comarca de Viana, que indicava sua libertação condicional em 08/05/2024 da CDPV II. Ainda durante a abordagem, os policiais dirigiram-se ao local onde Alessandro se abaixava e encontraram uma sacola contendo 12 (doze) buchas de maconha e 11 (onze) pinos de cocaína.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o réu nas sanções do
artigo 33,

caput, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
05

(cinco) anos de reclusão
, e pagamento de
500 (quinhentos)

dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
sediadas no id. 11528178, a defesa requer a absolvição do acusado ao argumento de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, ressalto que a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, e Auto de Constatação de Substância Entorpecente, todos no id. 11527872, além do Laudo Químico no id. 11528140, documentos que atestam a apreensão de
11 (onze) buchas

de maconha e 11 (onze) pedras

de crack
.

Quanto à
autoria
, é incontestável através da prova testemunhal produzida na instrução processual, a respeito da qual passo a tecer as seguintes considerações.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o policial militar Wanderson Balbino Nossa (id. 11527872) assim prestou depoimento:

Durante patrulhamento tático motorizado no Bairro Marcílio de Noronha, esta equipe policial de Força Tática embarcada na RP 5388 (DGT Balbino, CB Alenilton, SD Volkers e SD Waleson) montou um ponto de observação no mesmo bairro cerca de 200 metros, onde foi possível visualizar dois indivíduos, sendo um indiíduo de camisa cinza que adentrava ao Beco Kennedy, abaixava-se, manuseava algo em mãos, supostamente drogas, e depois retornava e entregava o que havia pegado a qualquer pessoa interessada e seguidamente recebia algo de volta, supostamente dinheiro, e entregava ao outro indivíduo que trajava camisa branca. Diante da atitude suspeita, os militares prosseguiram ao local a fim de abordar os suspeitos. No local, o indivíduo de camisa branca se evadiu, não sendo possível alcançá-lo. Todavia, o SD Volkers conseguiu interceptar o outro indivíduo de camisa cinza e o abordou, posteriormente, identificado por Alessandro Souza dos Santos, 21 anos. Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com Alessandro. Apenas sua identidade civil e um alvará de soltura em seu nome sob nº 950283972-21 da Comarca de Viana e nesse documento consta que ele foi posto em liberdade condicional no dia 08/05/2024 da CDPV II. Ainda durante a abordagem, o SGT Balbino prosseguiu ao local em que Alessandro se abaixava e lá encontrou uma sacola contendo a quantidade de 12 buchas de maconha e 11 pinos de cocaína (todas as substâncias similares). Fato este que, consubstanciou a prática da ilicitude. [...] Informo em tempo que as substâncias ilícitas relacionadas estavam a uma distância de aproximadamente 30 metros do abordado. Que o beco onde Wanderson estava realizando a prática do tráfico lícito de entorpecentes, é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Que nas condições em que o conduzido se encontrava, o declarante pode afirmar que ele estava realizando a venda de entorpecentes.

Em juízo (termo de audiência no id. 11528162), o policial militar ratificou a narrativa de que os agentes de segurança pública montaram um ponto de observação em local de intenso tráfico de drogas, oportunidade em que perceberam a movimentação do ora apelante, que buscava entorpecentes em um beco e entregava para terceiros.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial militar Anderson Geraldo Volkers no id. 11528165.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso dos autos, os depoimentos dos policiais militares são uníssonos no sentido de que fizeram um ponto de observação, oportunidade em que visualizaram o réu comercializando entorpecentes.

Portanto, não obstante a negativa de autoria por parte do recorrente, relatando que foi ao local dos fatos tão somente para comprar drogas, é certo que a versão apresentada pelo réu está totalmente dissociada das narrativas coerentes e harmônicas dos policiais militares.

Dessa forma,
inviável o acolhimento do pedido absolutório do crime de tráfico de drogas
, eis que configurada a prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por Alessandro Souza dos Santos.

Nessa perspectiva, ainda, quanto à alegação de que as drogas se destinavam ao consumo pessoal, é certo que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecente
s
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de droga e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Dessa forma, também é
inviável o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso de entorpecentes
.

Em contrapartida,
quanto à

causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
, concluo que merece ser reconhecida
in casu
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que são cumulativos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso, analisando detidamente as provas dispostas no caderno processual, em que pese seja inconteste a prática do tráfico de drogas no dia dos fatos analisados nestes autos, não vislumbro elementos suficientes que indiquem que o réu se dedica a atividades criminosas.

Isso porque, a minorante foi afastada pela magistrada
a quo
tão somente em razão do réu possuir ação penal em curso em seu desfavor. Todavia, “A jurisprudência do STJ veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do tráfico privilegiado. [...] (STJ; HC 881.808; Proc. 2024/0000287-9; RJ; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 04/12/2024)”.

Outrossim, os policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante não o conheciam de outras abordagens, e a quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para asseverar que o réu se dedica a atividades criminosas.

Portanto, considerando que o réu é primário e possui bons antecedentes, e que os autos não dispõem de elementos suficientes para certificar que o apelante se dedica a atividades criminosas, deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena em seu benefício.

Assim, considerando que a pena-base foi estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, reduzo a pena na fração de 2/3 (dois terços), e fixo como definitiva para cumprimento de Alessandro Souza dos Santos a pena de
0
1

(
um
) ano e 0
8

(
oito
) meses de reclusão
, e
166

(
cento e sessenta e seis
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Estabeleço o regime
aberto
para início de cumprimento de pena, em observância ao artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para reconhecer o tráfico privilegiado, estabelecer o regime aberto para início de cumprimento de pena, e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantendo-se inalterados os demais termos que não foram alterados neste voto.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000327-53.2024.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALESSANDRO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamado: CLEOMAR BARBOSA JUNIOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de

Alessandro Souza dos Santos
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Viana

no id. 11528167
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/04 dos autos físicos, narra o seguinte:

Consta dos autos do inquérito policial em epígrafe, que instruem a presente, que no dia 26/06/2024, por volta das 18h07min, na rua São Paulo, bairro Marcilio de Noronha, nesta comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo, 12 (doze) buchas de substância similar a maconha e 11 (onze) pinos de substância similar a cocaína, conforme Auto de Apreensão e Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas.

Durante patrulhamento tático motorizado no bairro Marcilio de Noronha, a equipe policial da Força Tática montou um ponto de observação a aproximadamente 200 metros, de onde foi possível visualizar dois indivíduos. O primeiro, trajando camisa cinza, foi visto adentrando ao beco Kennedy, onde se abaixava e manuseava algo em suas mãos, supostamente drogas. Em seguida, retornava e entregava o que havia pego a terceiros, recebendo algo em troca, presumidamente dinheiro, e entregava ao segundo indivíduo, que vestia camisa branca.

Diante da atitude suspeita, os militares procederam à abordagem dos suspeitos. O indivíduo de camisa branca evadiu-se, não sendo possível alcançá-lo. Todavia, o indivíduo de camisa cinza foi abordado e identificado como Alessandro Souza dos Santos.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com Alessandro, apenas sua identidade civil e um alvará de soltura sob n° 950283972-21 da comarca de Viana, que indicava sua libertação condicional em 08/05/2024 da CDPV II. Ainda durante a abordagem, os policiais dirigiram-se ao local onde Alessandro se abaixava e encontraram uma sacola contendo 12 (doze) buchas de maconha e 11 (onze) pinos de cocaína.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o r
éu

nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
à pena de
0
5
(
cinco
) anos de reclusão
,

e pagamento de
5
0
0 (
quinh
entos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
sediadas no id.
11528178
, a defesa requer a absolvição do acusado ao argumento de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inic
ialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas
no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpece
nte, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autor
ização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, ressalto que a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão,
e

Auto de Constatação de Substância Entorpecente,
todos
no id.
1152
7872
,
além do
Laudo Químico
no id. 11528140
, documentos que atestam a apreensão de

11 (onze) buchas
de maconha e
11 (onze) pedras
de crack
.

Quanto à
autoria
, é incontestável através da prova testemunhal produzida na instrução processual, a respeito da qual passo a tecer
a
s seguintes considerações.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o
p
olicial
militar
Wanderson Balbino Nossa (id. 11527872)

assim prestou depoimento
:

Durante patrulhamento tático motorizado no Bairro Marcílio de Noronha, esta equipe policial de Força Tática embarcada na RP 5388 (DGT Balbino, CB Alenilton, SD Volkers e SD Waleson) montou um ponto de observação no mesmo bairro cerca de 200 metros, onde foi possível visualizar dois indivíduos, sendo um indiíduo de camisa cinza que adentrava ao Beco Kennedy, abaixava-se, manuseava algo em mãos, supostamente drogas, e depois retornava e entregava o que havia pegado a qualquer pessoa interessada e seguidamente recebia algo de volta, supostamente dinheiro, e entregava ao outro indivíduo que trajava camisa branca. Diante da atitude suspeita, os militares prosseguiram ao local a fim de abordar os suspeitos. No local, o indivíduo de camisa branca se evadiu, não sendo possível alcançá-lo. Todavia, o SD Volkers conseguiu interceptar o outro indivíduo de camisa cinza e o abordou, posteriormente, identificado por Alessandro Souza dos Santos, 21 anos. Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com Alessandro. Apenas sua identidade civil e um alvará de soltura em seu nome sob nº 950283972-21 da Comarca de Viana e nesse documento consta que ele foi posto em liberdade condicional no dia 08/05/2024 da CDPV II. Ainda durante a abordagem, o SGT Balbino prosseguiu ao local em que Alessandro se abaixava e lá encontrou uma sacola contendo a quantidade de 12 buchas de maconha e 11 pinos de cocaína (todas as substâncias similares). Fato este que, consubstanciou a prática da ilicitude. [...] Informo em tempo que as substâncias ilícitas relacionadas estavam a uma distância de aproximadamente 30 metros do abordado. Que o beco onde Wanderson estava realizando a prática do tráfico lícito de entorpecentes, é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Que nas condições em que o conduzido se encontrava, o declarante pode afirmar que ele estava realizando a venda de entorpecentes.

Em juízo (termo de audiência

no id.
11528162
),
o policial militar
ratificou a narrativa de que os agentes de segurança pública montaram um ponto de observação em local de intenso tráfico de drogas, oportunidade em que perceberam a movimentação do ora apelante, que buscava entorpecentes em um beco e entregava para terceiros.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial militar Anderson Geraldo Volkers no id. 11528165.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso dos autos, os depoimentos dos policiais
militares
são uníssonos no sentido de que

fizeram um ponto de observação, oportunidade em que visualizaram o réu comercializando entorpecentes.

Portanto, não obstante a negativa de autoria por parte do recorrente,
relatando
que foi ao local dos fatos tão somente para comprar drogas, é certo que a versão apresentada pelo réu está totalmente dissociada das narrativas coerentes e harmônicas dos policiais militares.

Dessa forma,
inviável o acolhimento do pedido absolutório do crime de tráfico de drogas
, eis que configurada a prática do crime do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por
Alessandro Souza dos Santos
.

Nessa perspectiva, ainda, quanto à alegação de que as drogas se destinavam ao consumo pessoal, é certo que mesmo que o acusad
o
seja usuári
o
, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecente
s
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que
o
recorrente seja usuári
o
de droga e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Dessa forma, também é
inviável o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso de entorpecentes
.

Em contrapartida
,
quanto à
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
,
concluo
que merece ser reconhecida
in casu
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que são cumulativos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso, analisando detidamente as provas dispostas no caderno processual, em que pese seja inconteste a prática do tráfico de drogas no dia dos fatos analisados nestes autos, não vislumbro elementos suficientes que indiquem que o réu se dedica a atividades criminosas.

Isso porque, a minorante
foi
afastada pela magistrada
a quo
tão somente em razão do réu possuir ação penal em curso em seu desfavor. Todavia, “A jurisprudência do STJ veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do tráfico privilegiado. [...] (STJ; HC 881.808; Proc. 2024/0000287-9; RJ; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 04/12/2024)”.

Outrossim, os policiais militares responsáveis pela a
bordagem do apelante
não
o
conheciam de outras abordagens, e a quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para asseverar que o réu se dedica a atividades criminosas.

Portanto, considerando
que o réu é primário e possui bons antecedentes,
e que os autos não dispõem de elementos suficientes para certificar que o apelante se dedica a atividades criminosas, deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena em seu benefício.

Assim, considerando que a pena-base foi estabelecida em 0
5
(
cinco
) anos de reclusão e
5
00 (
quinh
entos) dias-multa, reduzo a pena na fração de 2/3 (dois terços), e fixo como definitiva para cumprimento de
Alessandro Souza dos Santos
a pena de
0
1
(
um
) ano e 0
8
(
oito
) meses de reclusão
, e
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Estabeleço o regime
aberto
para início de cumprimento de pena, em observância ao artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para reconhecer o tráfico privilegiado, estabelecer o regime aberto para início de cumprimento de pena, e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantendo-se inalterados os demais termos que não foram alterados neste voto.

É como voto.

Vitória, 15 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)